Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o apelo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que, por maioria, afirmara a ilegitimidade passiva ad causam do réu, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o apelo. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela parte autora na derradeira petição que aviara[1], notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera neste recurso. Ademais, a suspensão originária da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR que versa sobre a matéria somente alcança os processos sem resolução, o que não é o caso. Prossiga-se, pois, na conformação do procedimental legal. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17768257